Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DO COBRANÇA. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O acórdão adentrou somente na matéria devolvida, entendendo que o caso dos autos refere-se à relação jurídica de trato sucessivo,de forma que a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
2.1. Não houve análise sobre os juros e correção de mora aplicáveis à Fazenda Pública, pois tal matéria não restou devolvida a esta Corte.
3. Incabível análise de questão preclusa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
3.1. No caso dos autos, o juízo de primeira instância analisou a questão e o embargante não se insurgiu no apelo, tendo ocorrido a preclusão.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.